Tribunal: STF
Processo: Rcl 66690
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Cláudio Roberto Fernandes Serrão e Outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos dos Processo nº 0857732-20.2018.8.10.0001.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, a aplicação equivocada das orientações firmadas por esta Suprema Corte nos autos do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de cumprimento de sentença individual derivado da ação coletiva n.º 0025326-86.2012.8.10.0001 (27098/2012) promovida pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão – ASSEPMMA contra o Estado do Maranhão. 



    A questão discutida neste processo, inclusive repisada no recurso extraordinário, é a existência de legitimidade para execução individual de sentença coletiva independentemente de autorização prévia e de ter o beneficiário constado na lista inicial de associados da entidade que substituiu a categoria profissional até a data da propositura da ação coletiva, que se justifica: (I) porque existe coisa julgada de per si; (II) porque os efeitos jurídicos das decisões no RE 573.232 (Tema 82) e no RE 612.043 (Tema 499), ambos sob o regime de repercussão geral, não podem retroagir; ou (III) pela consideração do distinguishing de que os Reclamantes ostentam a condição de servidores militares, a quem é vedada a sindicalização, e que devem, pelo princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, ser garantidos os instrumentos para a proteção e efetivação dos seus direitos coletivos.



    [...]



    A presença do distinguishing se dá com a questão constitucional posta para análise no recurso extraordinário de negativa de aplicabilidade das normas expressas nos artigos 3º, inciso IV, 5º, 42 e 142, § 3º e inciso IV, todos da Constituição Federal, de maneira que o egrégio Tribunal de Justiça do Maranhão não houve por bem acolher a correta tese jurídica sobre a legitimidade para o efetivo exercício de direitos e o microssistema de proteção dos direitos difusos e coletivos sob a ótica constitucional e infraconstitucional, onde a Constituição Federal tem como uma de suas premissas fundamentais o direito a igualdade, não estabelecendo qualquer diferença entre os trabalhadores civis e militares, tendo em vista que estes no Estado de Direito são tratados de forma isonômica e com observância às pluralidades sociais e naturais diferenças individuais. 



    [...]



    Observando o artigo 5º da Constituição da Federal, que inaugura o Capítulo I, “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, conclui-se que nenhum cidadão pode ter furtada suas garantias fundamentais. Sendo assim, os militares podem utilizar os instrumentos legais disponíveis buscar a tutela material de suas pretensões jurídicas. 



    Conjugando as prescrições constitucionais é evidenciado que, para os Reclamantes, que são policiais militares, não existe outro meio para proteção coletiva de direitos, a não ser pela representatividade das entidades associativas. (...)



    Sem embargo, isto deve ser sopesado, pois representa colocar qualquer militar em posição jurídica inferior à de um civil no tocantes das relações de trabalho. O que não pode subsistir, já que a própria Constituição estabelece como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 



    É certo que muitas categorias de servidores ou cidadãos são representadas por entidades associativas, por vezes denominadas de sindicais. Significa considerar que, por decorrência do império da Lex Mater, é imprescindível que suas associações tenham meios ou que seja conferida interpretação constitucional para que diminua as desigualdades com os sindicatos dadas as particularidades do caso sub judice, pois os direitos sociais estão relacionados ao trabalho – público e privado – e a qualquer cidadão, inclusive aos Policiais Militares.



    Em resumo, deve-se tem presente que a Constituição Federal não impõe restrição ao âmbito de proteção dos direitos fundamentais expostos acima. Tão pouco há lacuna no ordenamento jurídico para a solução desse determinado caso concreto3 e, a par do exposto acima merece acolhimento os argumentos que efetivam os mandamentos constitucionais4 para a proteção coletiva de direitos de todo e qualquer cidadão (Cfr. Tema 1075 STF). 



    Com isso, os Reclamantes não possuem outro meio para proteção coletiva de direitos, a não ser pela representatividade das entidades associativas. Inclusive, é reforçada pela máxima de que a própria Constituição estabelece como um dos objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e nos direitos sociais que estão relacionados ao trabalho estendendo-se a qualquer cidadão, inclusive aos Policiais Militares (CF, artigos 6º, 7º e 8º, inciso III, conjugados com as outras normas constitucionais retro citadas).



    Por corolário, há nítido distinguishing no caso em apreço porque os embargantes do RE 612.043/PR foram Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), e a recorrente Associação dos Servidores da Justiça Federal no Paraná (ASSERJUSPAR); todas elas protegem interesses de cidadãos civis e que não têm proibição de se sindicalizar. 



    Desse modo, a ótica dos militares nunca foi sopesada no âmbito do Supremo Tribunal Federal referente à representação ou substituição processual dessa categoria. Isso demonstra que a matéria contida na presente reclamação constitucional tem por objetivo pôr termo a violações e/ou negativa de vigência a dispositivos constitucionais para: (I) dar guarida à garantia constitucional da coisa julgada (irretroatividade da jurisprudência e da impossibilidade da declaração de constitucionalidade poder produzir automaticamente efeito rescisório); e/ou (II) pelas peculiaridades dos servidores militares que não possuem outro meio para proteção coletiva de direitos a não ser pela representatividade, inclusive por substituição processual, das entidades associativas – porque previstos em lei o direito material e o meio/instrumento processual para sua defesa.” (eDOC. 1, pp. 11-16, ID: 504ee5d9)



    Ao final, requerem a cassação do ato reclamado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ato do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que teria aplicado indevidamente os Temas n° 82 e 499 do STF. 1. O recurso extraordinário teve o seguimento negado na origem, desprovido o subsequente agravo interno, pelo que pode se considerar tenha ocorrido o esgotamento da instância a quo. 2. Não se verifica na espécie que a decisão reclamada cometeu algum equívoco na aplicação dos Temas n° 82 e 499 do STF. 3. Pelo conhecimento da reclamação e, nessa extensão, pela improcedência.” (eDOC. 13, ID: 13982561)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não obstante o esgotamento das instâncias ordinárias, não vislumbro teratologia na decisão proferida pelo Tribunal de origem, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado à sistemática da repercussão geral. 



    Vejamos.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte nos temas 82 e 499. Confira-se, pois, o teor da decisão de inadmissibilidade:



    “Em primeiro juízo de admissibilidade, verifico que a fundamentação adotada pelo Acórdão recorrido está em sintonia com precedentes vinculantes do STF, firmados nos RE’s 573.232/SC e 612.043, respectivamente, segundo os quais: ’somente os associados que apresentaram, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva’ (RE 573.232) e ’a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento’ (RE 612.043).



    Oportuno registrar que o próprio STF reconheceu a obrigatoriedade da aplicação imediata e sem modulação da referida tese, ocasião em que rechaçou, inclusive reformando decisão deste TJMA, o argumento segundo o qual os entendimentos fixados nos RE’s 573.232 e 612.043 deveriam ser aplicadas apenas para casos futuros (RE 1.260.115, Rel. Min. Alexandre de Moraes), pelo que não é plausível a alegação de violação à coisa julgada, isonomia e segurança jurídica.



    No caso, o Acórdão reconheceu a ilegitimidade ad causam em razão de, verbis: ’os Recorrentes não comprovaram a legitimidade para a propositura da execução de origem, circunstância essa que aponta para a necessidade de manutenção da sentença recorrida, diante da não comprovação da condição de filiado, na medida em que se limitaram a sustentar a legitimidade da ASSEPMA para substituir todos os servidores militares do Estado do Maranhão, sob o fundamento aduzido no sentido de que, na época do ajuizamento da ação nº 0025326-86.2012.8.10.0001, não havia necessidade de alguém ser membro da entidade associativa para que pudesse executar títulos judiciais constituídos em processo de natureza coletiva.’ (ID 21429867)



    Logo, o Acórdão, com base na prova produzida nos autos, entendeu que os requisitos exigidos nas teses fixadas pelo Supremo nos RE’s 573.232 e 612.043 para demonstrar legitimidade não foram satisfeitos no caso, de modo que modificar esse entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial e extraordinário, à luz do óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 279/STF.



    [...]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (CPC, art. 1.030 I a) e, por conseguinte, INADMITO o Recurso Especial (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação supra.” (grifo nosso)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem manteve a decisão de inadmissibilidade nos seguintes termos:



    “Conheço do Agravo Interno, porque preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade. 



    Todavia, não há razão para reformar ou reconsiderar a decisão agravada. 



    Isso porque a proibição de militares se sindicalizarem, em nada influencia na conclusão adotada pelo Tribunal, que entendeu pela falta de legitimidade do Agravantes para executarem título executivo oriundo de ação coletiva ajuizada por associação. 



    Portanto, a vedação à sindicalização de militares não pode ser considerado fator impeditivo para que os agravados se associassem à associação autora da ação no momento oportuno, conforme determinam os Temas nº 82 e 499 STF, in verbis: ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial (tema 82); A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (tema 499). 



    Ante o exposto, a Decisão agravada ser mantida, pelo que submeto o presente Recurso ao julgamento deste Colegiado, nos termos do art. 641 do RITJMA. 



    É como voto. 



    O Órgão Especial, por votação unânime, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação supra” (eDOC 2, p. 3, ID: c9627440)



    Pois bem.



    Cumpre salientar que no julgamento do RE-RG 573.232/SC (Tema 82), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para acórdão Min. Marco Aurélio, esta Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, para fins de execução de julgado, oriundo de ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por associação, por aqueles que não conferiram autorização expressa à entidade associativa, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.



    Ao apreciar o mérito do referido paradigma, o Pleno assentou as seguintes teses: “I) A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial”. (grifo nosso).



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 612.043 (Tema 499), Rel. Min. Marco Aurélio, firmou-se tese no sentido de que “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    Confiram-se as ementas dos referidos precedentes:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.” (RE 573.232, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para acórdão Min. Marco Aurélio, DJe de 19.9.2014)



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (RE 612.043, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11.5.2017)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TJMA, verifica-se que, no julgamento do agravo interno interposto em sede de apelação, o Tribunal assentou a ilegitimidade dos reclamantes para executar a sentença coletiva, conforme a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Os agravantes não trouxeram elementos aptos a reformar a decisão recorrida, uma vez que embasaram seu recurso unicamente em teses já devidamente rechaçadas anteriormente na decisão que negou provimento ao apelo.



    II. Para ter beneficio da sentença obtida na ação coletiva proposta pela Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão (ASSEPMMA) é necessário que comprove: a) estar filiado à associação no momento da propositura da ação coletiva; b) seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; c) tenha autorizado o ajuizamento da ação e seu nome esteja na lista anexada junto à petição inicial.



    III. O acórdão exequendo limitou o direito ao reajuste apenas em favor dos associados da Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão – ASSEPMMA. Nesse contexto, descabida a alegação de aproveitamento do título executivo judicial formado na referida ação coletiva, uma vez que os Agravantes não comprovaram que estavam associados à Associação dos Servidores Públicos Militares do Estado do Maranhão – ASSEPMMA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.



    IV. Agravo interno desprovido.” 



    Como visto, a pretensão dos reclamantes é a execução individual de título executivo formado em sede de ação coletiva ajuizada por associação em relação à qual sequer se encontravam filiados, o que desatende o item II da tese assentada por esta Corte no julgamento do RE 573.232. 



    Na mesma linha, inviável a superação da orientação firmada no julgamento do RE 612.043, uma vez que os reclamantes não se encontravam filiados à associação autora em momento anterior ou até a data da propositura da demanda e, por conseguinte, não constaram da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.



    Nesses termos, é forçoso concluir que o ato reclamado não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento dos Temas 82 e 499 da sistemática da repercussão geral, já que os autores não eram filiados à entidade associativa autora ao tempo da propositura da ação ordinária e tampouco constaram da lista acostada ao processo de conhecimento.



    A propósito, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Não se verifica na espécie que a referida decisão cometeu algum equívoco na aplicação dos Temas n° 82 e 499 do STF, tendo em vista que foi clara ao afirmar que faltaria legitimidade aos reclamantes de executarem individualmente título executivo oriunda de ação coletiva ajuizada por associação que eles não faziam parte, conforme determinado nos referidos temas.



    Ademais, os reclamantes não demonstraram a inaplicabilidade dos Temas n° 82 e 499 do STF que fundamentou a decisão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não sendo atendido de forma satisfatória o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada.” (eDOC 13, p. 4-5 - ID: 13982561)



    No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 56.432, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28.3.2023; e na Rcl 63.429, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.2.2024, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RE Nº 573.232/SC; TEMA RG Nº 82. RE Nº 612.043/PR; TEMA RG Nº 499. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente